Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO.CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE SOLDADO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. ERRO GORSSEIRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Benefícios da gratuidade de justiça já concedido em sentença, “1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, deferido na sentença à parte recorrente.” (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023).
2. “(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 2.1 “(...) A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.? (TJDFT. Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: alfeu MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Extrai-se dos autos que os fundamentos do autor quanto ao alegado erro grosseiro versam especificamente sobre interpretação textual, e inobservância ao conteúdo previsto no edital e suas retificações, o que notadamente expressa mera irresignação com o resultado apresentado, e fundamentado pela banca examinadora. Além disso, o parecer disponibilizado pela banca referente a análise e correções dos recursos administrativos interpostos pelos participantes explicam pormenorizadamente a alternativa correta de cada questão, não sendo possível evidenciar erro grosseiro. Assim, não cabe intervenção do Judiciário quando há mera divergência interpretativa, devendo prevalecer o posicionamento adotado pela banca, bem como houve, de fato, cobrança de conteúdo previsto no edital.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.